Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Ação indenizatória. Objeto. Indenização de danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Colisão. Dinâmica do acidente. Fato constitutivo do direito invocado pelo autor. Matéria controversa. Resolução antecipada mediante consideração de laudo policial inconclusivo. Provas pericial e oral. Laudo complementar. Produção indispensável. Postulação. Indeferimento. Julgamento antecipado da lide. Pretensão autoral. Não acolhimento. Fundamento. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito invocado. Cerceamento ao direito de defesa. Qualificação. Matéria fática controversa. Subsistência. Dilação probatória. Necessidade. Imprescindibilidade. Sentença. Prova nulidade. Conhecida e provida. Sentença Cassada. Acórdão. Contradição e Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargado em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória por danos materiais e morais por ele manejada em desfavor do embargante, julgara improcedentes os pedidos iniciais, cassando o julgado singular de forma a haver a digressão probatória demandada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – contradição e omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o provimento do apelo aviado pelo ora embargado, com o acolhimento da preliminar de nulidade decorrente de cerceamento do direito de produção de provas e a consequente cassação da sentença objurgada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.